Tribunal: TJMT
Processo: 0016229-80.2010.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016229-80.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELAINY CRISTINA DUQUE - CNPJ: 04.607.466/0001-00 (APELADO), HELAINY CRISTINA DUQUE - CPF: 544.255.301-87 (APELADO), GRAZIANO FARIAS DE SOUZA - CPF: 707.199.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Resp 1.340.553/RS - Tema 566).

Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos prazos.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema 570 do STJ).

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

HELAINY CRISTINA DUQUE
,
pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e extinto o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC (
id. 165176335)
.

Em suas razões recursais (id. 165176336), o
ESTADO

Apelante alega, em síntese, que embora o processo tenha sido enviado para o arquivo provisório em 2012,
“
a Fazenda Pública não foi intimada desse despacho
”
.

Alegando que não foi observado o entendimento do STJ proferido em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), uma vez que não foram explicitados os marcos da prescrição, restando
“
evidente que não houve fundamentação válida/escorreita do julgado, porquanto o juízo de piso apenas limitou-se a defender a tese de que houvera, no caso, prescrição intercorrente
”
, pede o provimento do Recurso, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

Em contrarrazões (id.

165176346), a Apelada defende a necessidade de manutenção da sentença extintiva, sob o argumento de que o
decisum

“
bem analisou o decurso do tempo em razão da inércia do exequente, e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da ação e julgou extinta a Execução Fiscal
”
, bem como que
“
não há que se falar em ausência dos marcos da prescrição, pois é perfeitamente notório onde todos os marcos não só foram demostrados como fundamentados de forma clara
”
.

Recurso tempestivo (id. 165176337) e dispensado de preparo (id. 165736177).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra a sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente de ofício e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Diante dos dados acima, verifico que a parte exequente foi intimada a promover o andamento do feito quedando-se inerte e, diante da inércia da mesma o feito foi arquivado provisoriamente em 30.10.2012. Nova manifestação da parte credora ocorreu em 21.01.2022, entretanto, até a presente data, a parte devedora não fora citada.

Da análise dos autos, é certo que o processo ficou paralisado, por prazo superior a 6(seis) anos, sem que o Fisco Estadual promovesse medidas que provocassem a manifestação do Juízo na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Como se vê dos autos, o feito permaneceu paralisado em face da inércia da parte exequente, de forma que foi arquivado dando-se inicio automático ao prazo de suspensão de 01 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Em casos que tais, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não incidindo, portanto, a Súmula 106 do STJ neste processado.

A exequente, importante averbar, não diligenciou para requerer as medidas executivas, deixando transcorrer in albis o prazo da prescrição intercorrente, e somente após decorridos mais de 06(seis) anos, postulou a citação da devedora.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do CPC
[1].

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39[2] da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em honorários, uma vez que a prescrição se deu pela não localização de bens de propriedade dos devedores, passíveis de penhora. (...)” (id. 165176335) (g.n.).

No presente recurso, o
ESTADO
Apelante se insurge quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente e, nesse ponto,
razão lhe assiste
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.º 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.).

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é imprescindível
a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para que tenha início a contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.º 570,
in verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(g.n.).

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos que em
04/05/2010
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 20.118,97 quando do ajuizamento da demanda, porém, em
30/10/2012
, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação da Fazenda Pública após decorrido o prazo de cinco anos, sob pena de ser reconhecida a prescrição intercorrente da Execução Fiscal (id. 165176328, p. 16).

Na sequência, já em 25/04/2019, foi determinada a penhora de bens por meio dos sistemas
on-line
BacenJud e RenaJud, em Regime de Exceção da Vara de Execução Fiscal (id. 165176328 - pp. 18/19).

Somente em 31/08/2021 a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o resultado infrutífero das tentativas de penhora (id. 165176330).

O
ESTADO

apresentou manifestação em seguida, no dia 21/01/2022, alegando que
“
não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor
”
, nos termos do entendimento do STJ, considerando que a Fazenda Pública Estadual somente foi intimada para tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis em 01/09/2021
,
conforme id 10726567, quando teve início, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão processual (art. 40, §2º, da LEF) que findou em
01/09/2022 e a partir de quando teve início o decurso do prazo prescricional intercorrente de 5 anos (art. 40, §4º, da LEF) (id. 165176333).

Sobreveio, então, a sentença vergastada, quando se concluiu pela inércia da parte Exequente a partir da data do arquivamento provisório (30/10/2012), sendo reconhecida de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução e extinto o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC (id. 165176335), o que motivou a interposição do presente Recurso.

Pois bem.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

O
ESTADO
Apelante, contudo, aduz que o feito foi arquivado indevidamente pelo Juízo
a quo
̧ já que sequer foi ele intimado sobre a decisão do arquivamento provisório.

De fato, conforme alegado pelo
ESTADO

Apelante, extrai-se dos autos que
o feito foi encaminhado ao arquivo sem qualquer intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a referida decisão, dada a prerrogativa processual da fazenda pública.

Logo, a ausência de intimação da Fazenda Pública de forma pessoal ofende o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tomou ciência do arquivamento do feito.

Com efeito, no caso em questão,
a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte Exequente
, considerando a ausência de sua intimação sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório, fato que lhe acarretou evidente prejuízo.

Registra-se aqui o teor da Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça, por restar clara a sua total aplicabilidade à espécie:

Súmula n.º 106/STJ
.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (g.n.)

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.” (
STJ
.
Tema n.º 179
.
Leading case
:
REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min.
Luiz Fux,
Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.).

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte Exequente não foi intimada acerca da decisão que determinou o arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à FAZENDA PÚBLICA. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ afastando a prescrição intercorrente
.
” (TJMT. N.U 0006736-94.2009.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2019, DJe 31/07/2019) (g.n.)

Partindo dessas premissas, frente à ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento do feito, tem incidência no caso a Súmula n.º 106 do STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, até porque, na primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de sua intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido (vide Tema n.º 570 do STJ, alhures mencionado), de modo que a sentença apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023